Tribunal: STF
Processo: HC 255764
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se alega demora para julgamento do Recurso Especial — REsp 2.170.018/SP pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    A defesa técnica expõe:



    Nobres Ministros, o REsp 2170018/SP (2024/0346391-2) foi distribuído ao Superior Tribunal de Justiça no dia 12/09/2024. Após parecer do Ministério Público Federal, foram conclusos ao Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO em 22/10/2024.



    Excelências, o feito ENCONTRA-SE COM 07 MESES DE IMPETRAÇÃO, sem qualquer justificativa para a exacerbada demora no julgamento de mérito.



    [...]



    Trata-se de situação peculiar, similar a outras em que impetrações têm sido acolhidas com êxito. Assim, resta demonstrada a excepcionalidade do caso, apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, para que o pedido seja submetido a julgamento imediato



    [...]



    Considerada a pendência dos autos no gabinete do Relator, aguardando-se apenas a decisão de julgamento do mérito do ARESP, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente. Assim, por exemplo:



    [...]. (Doc. 1, pp. 2-3).



    Ao final, requer “[e]m sede de liminar, a posteriori em definitivo, a concessão da ordem, para que o Superior Tribunal de Justiça proceda à imediata inclusão do REsp 2170018/SP (2024/0346391-2), em pauta de julgamento (doc. 1, p. 4).



    Antes de examinar o mérito da impetração, entendi necessária a vinda de prévias informações do Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça (doc. 6), que as prestou nos seguintes termos:



    Em referência ao Ofício n. 7.022/2025, mediante o qual Vossa Excelência solicita informações a respeito do Recurso Especial n. 2.170.018/SP, em que é recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – o qual postula a aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 –, e agravante JOÃO VITOR SILVA DOS SANTOS – que pretende a admissão de seu apelo e a anulação da ação penal por busca domiciliar ilegal, noticio que os autos eletrônicos foram atribuídos a este relator em 16/9/2024, sendo aberta vista ao Ministério Público Federal para parecer, na mesma data.



    O Ministério Público Federal, de seu turno, apresentou, em 18/11/2024, parecer opinando pelo provimento do recurso especial interposto pelo Parquet estadual, estando os autos conclusos neste gabinete.



    Ao ensejo, apresento-lhe minha mais elevada consideração (doc. 8 — grifei).



    Em consulta ao site do STJ, nesta data, verifiquei que o Ministro Relator do REsp 2.170.018/SP negou provimento ao recurso interposto pelo paciente e deu provimento ao recurso do Ministério Público. 



    Posto isso, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator